Tribunal: TJDFT
Processo: 0706407-42.2024.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0706407-42.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) AGRAVANTE: ISABELLA DE OLIVEIRA CARDOSO GOMES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO A autora interpôs recurso inominado contra a sentença de improcedência do pedido, oportunidade em que postulou gratuidade de justiça (ID 65992504). O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a autora recorrente intimada a recolher o preparo em 48 horas (ID 66123580). Contra essa decisão, opôs embargos de declaração, recebidos como agravo interno (ID 67385821), o qual foi desprovido pela Terceira Turma Recursal, que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 69803194). O acórdão foi disponibilizado no Diário da Justiça eletrônico em 19.3.2025 e publicado em 20.3.2025, tendo o prazo recursal terminado em 27.3.2025, sem interposição de recurso. A autora recorrente recolheu as custas processuais tão somente em 10.4.2025, quando já transcorrido tanto o prazo recursal quanto o prazo de 48 horas, após o trânsito em julgado do acórdão, para recolhimento do preparo. Nesse toar, restam desatendidos os comandos dos arts. 42, § 1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Desse modo, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fulcro no arts. 11, V, 29, I, e 31 § 1o, todos do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Operada a preclusão, baixem os autos. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.